Tribunal: TJSP
Processo: 2060345-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e LEI DO DESARMAMENTO (artigos 33, caput, Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03) – Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a

Ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e LEI DO DESARMAMENTO (artigos 33, caput, Lei 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/03) – Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública. Alegação de que réus presos são vulneráveis e altamente suscetíveis à contaminação da doença Covid-19, por si só, não é suficiente à concessão da liberdade provisória ao acusado - Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia COVID-19 - não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. – Prisão mantida. Decisão de primeira instância bem fundamentada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2060345-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCIO PEREIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060345-97.2020.8.26.0000 -Voto no 402
2
Habeas Corpus Criminal no 2060345.97.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: MARCIO PEREIRA MARTINS
Comarca: Taubaté/SP
Magistrado: Antonio Carlos Lombardi de Sousa Pinto
Voto no 402
HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e LEI
DO DESARMAMENTO (artigos 33, caput, Lei 11.343/06 e 16 da
Lei 10.826/03)
Revogação da prisão preventiva - Pedido
sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos
da custódia cautelar Constrangimento ilegal não verificado
Requisitos da constrição cautelar se encontram presentes no caso
em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente
Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do
artigo 313, inciso I, do CPP - Necessidade de garantia da ordem
pública. Alegação de que réus presos são vulneráveis e altamente
suscetíveis à contaminação da doença Covid-19, por si só, não é
suficiente à concessão da liberdade provisória ao acusado -
Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia
COVID-19 - não há recomendação para a soltura automática de
presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. Prisão
mantida. Decisão de primeira instância bem fundamentada
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria
Pública, em favor do paciente MARCIO PEREIRA MARTINS, alegando, em síntese,
estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal de Taubaté, que indeferiu o pedido de provisória do paciente, adotando os
fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 05 de março de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03.
Durante a audiência de custódia, o magistrado de primeiro
grau, após inquirir o acusado, e observar o procedimento adequado, e tomando ciência dos
fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Após denúncia, foi requerida a liberdade provisória, pedido
que foi indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060345-97.2020.8.26.0000 -Voto no 402
3
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a r. decisão da d. autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito.
Por fim, ressalta a Recomendação 62 do CNJ, segundo a qual
seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em caso de crimes
cometidos sem violência.
Requer, assim, a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura do paciente (fls. 01/18).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 152/157).
As informações foram prestadas (fls. 163/167).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 170/181).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida
pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A mantença da conversão da prisão em flagrante em
preventiva do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que
o paciente foi preso em flagrante, em 05 de março de 2020, em Taubaté, acusado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060345-97.2020.8.26.0000 -Voto no 402
4
suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, Lei 11.343/06, e artigo 16 da Lei
10.826/03, por guardar e ter em depósito para fins de venda e entrega ao consumo de
terceiros, 04 (quatro) tijolos de crack, subproduto da cocaína, com peso líquido de 3.446,5
quilos; 04 (quatro) tijolos de maconha, com peso líquido de 1.984,20 quilo; e 1.110 (um
mil e cento e dez) pinos de cocaína, com peso líquido de 514,93 gramas, bem como por
portar um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, municiada com
três projéteis intactos do mesmo calibre, bem como no interior do Ferro Velho, situado na
Rua Valdomiro Berbari, manter sob sua guarda 35 (trinta e cinco) cartuchos intactos da
marca A USA, calibre 9mm, de uso restrito.
Em sede de audiência de custódia, na data dos fatos, o MM
Juiz de Direito do Plantão Judicial reputou como regular e formalmente em ordem o
flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico.
Da mesma forma, quando da análise do pedido de liberdade
provisória, foram consideradas as circunstâncias do delito, assim como a situação da
unidade prisional, destacando:
“Entretanto, não há evidências de que o estabelecimento
prisional em que se encontra segregado o réu não disponha de equipe de saúde.
Igualmente, não há qualquer prova de que o acusado se enquadre no grupo de risco do
Covid-19, o que, nos termos da recomendação do CNJ, ensejaria a prioridade na adoção
de medidas com vista à redução dos riscos epidemiológicos.
A simples alegação de que réus presos são hiper vulneráveis
e altamente suscetíveis à contaminação da doença Covid-19, por si só, não é suficiente à
concessão da liberdade provisória ao acusado. Aos estabelecimentos prisionais e outros
locais sob responsabilidade da administração pública caberá a adoção de medidas de
prevenção, controle e combate da epidemia, segundo orientações do Poder Público.
Outrossim, a alegação de que os crimes não foram
perpetrados mediante violência ou grave ameaça não é, isoladamente, fato hábil à
revogação da prisão.
(...)
Com efeito, há prova inconteste da ocorrência de crime,
sendo que o caderno de investigação (fls. 1/88) apontou o envolvimento direto do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060345-97.2020.8.26.0000 -Voto no 402
5
subsidiado, inclusive, por sua prisão em flagrante logo depois de ter dispensado uma arma
de fogo. Cumpre ressaltar que, conduzido pelo próprio acusado, os policiais militares
localizaram e apreenderam grande quantidade de drogas e munições de sua propriedade
(fls. 47).
Por outro lado, com relação aos fundamentos da segregação
cautelar (periculum libertatis), aflora ainda evidente a garantia da ordem pública, ante a
extrema gravidade dos crimes pelos quais o réu foi denunciado, inclusive o tráfico de
drogas, equiparado aos hediondos. Sabe-se que, por diversas vezes, o tráfico de drogas
está umbilicalmente conectado às organizações criminosas, fato que causa temor à
população em razão do aumento da violência e níveis de criminalidade. Imprescindível
enfatizar que, conforme descrito na denúncia, o réu mantinha sob sua guarda e ocultava
35 munições intactas de calibre 9mm, além de portar um revólver calibre.38, com
numeração suprimida e municiado com 3 munições intactas.
Demonstrada a exacerbada periculosidade do agente, a
alegada ausência de violência ou grave ameaça empregada nos crimes pelos quais foi
denunciado se torna argumento insuficiente a garantir-lhe a liberdade provisória,
porquanto a manutenção da prisão se faz necessária à garantia da ordem pública.
Dessa forma, inalteradas as razões que a ensejaram,
mantenho a prisão preventiva.”
O crime de tráfico é equiparado a hediondo, possui pena
máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e natureza de drogas são fundamentos
idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida
restritiva de liberdade autorizada pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias pessoais, salvo o artigo 318 do CPP, inaplicável aos
autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060345-97.2020.8.26.0000 -Voto no 402
6
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ,
que trata da pandemia COVID-19, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões
provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, para indivíduos em situação de
vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e
possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e
semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença.
Como se vê, não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
Nesse sentido:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ - HC no 567.408 - RJ, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação em 23/03/2020).
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente, ressaltando-
se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
As demais questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal,
sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo 5o, ambos da Constituição Federal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se prematuro,
senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das reprimendas, da
escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição por pena restritiva
de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o argumento de
desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da
matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060345-97.2020.8.26.0000 -Voto no 402
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR